Tribunal: TJDFT
Processo: 0761306-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE CONCURSO DE CRIMES NA FASE INICIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime, afastou a imputação de concurso material de crimes e reconheceu a continuidade delitiva.
2. A decisão impugnada declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, ao fundamento de que, reconhecida a continuidade delitiva, a pena máxima em abstrato não ultrapassa dois anos.
3. A queixa-crime atribui aos recorridos a prática de crimes de concorrência desleal, consistentes no uso indevido de informações confidenciais e na divulgação de informação falsa sobre concorrente, supostamente praticados em contatos reiterados com clientes, em curto lapso temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise da modalidade de concurso de crimes no exame da queixa-crime, para fins de fixação da competência; e (ii) estabelecer se as condutas narradas configuram concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, com repercussão na competência do Juizado Especial Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação da competência do Juizado Especial Criminal exige a consideração das penas máximas em abstrato, incluídas as causas de aumento e as regras de concurso de crimes, providência compatível com a fase de recebimento da queixa-crime.
6. A análise da modalidade de concurso de crimes, para fins de definição de competência, não configura antecipação indevida do mérito, mas juízo jurídico necessário e preliminar.
7. A narrativa fática descreve condutas praticadas em contexto unitário, reiteradas em curto espaço de tempo, com identidade de circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, o que afasta a pluralidade de ações autônomas.
8. Os delitos imputados possuem pena máxima de um ano de detenção e, reconhecida a continuidade delitiva, a pena em abstrato não supera dois anos, caracterizando infração de menor potencial ofensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A definição da modalidade de concurso de crimes pode ser realizada na fase de exame da queixa-crime, quando necessária à fixação da competência. 2. Condutas da mesma espécie, praticadas em contexto unitário e em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, configuram continuidade delitiva. 3. Reconhecida a continuidade delitiva e não ultrapassado o limite de dois anos da pena máxima em abstrato, impõe-se a competência do Juizado Especial Criminal."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 395, III; Lei no 9.099/95, art. 61; Lei no 9.279/96, art. 195, incs. II e XI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1968399, Processo no 0746863-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 12.02.2025.
TJDFT, Acórdão no 1974907, Processo no 0726716-08.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, j. 13.03.2025.